Tribunal: STF
Processo: Rcl 94808
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE 
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989, PARADIGMA DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Uolas Ferreira dos Santos e Edvaldo Rodrigues Nunes, em 13.5.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA no Cumprimento de Sentença n. 0000236-33.2009.4.01.3310, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral:
“Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do EDVALDO RODRIGUES NUNES e UOLAS FERREIRA DOS SANTOS, em razão de sentença transitada em julgado. 
Instados a se manifestarem, os executados deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação e apresentaram a exceção de 
pré-executividade ID. 2191241948, alegando a inexigibilidade do título judicial, tendo em vista a suposta revogação do dispositivo da Lei 8.429/92, em que se baseou o julgado. 
Decido.
A exceção de pré-executividade tem sido admitida para reconhecer somente questões de ordem pública ou que não impliquem dilação probatória, conforme preconizado na Súmula 393 do STJ (cf. REsp 200500929787, Rel. Min. Fernando Gonçalves, STJ, Quarta Turma, 04/08/2009).
Com efeito, o direito que fundamenta a mencionada exceção deve ser aferível de plano, possibilitando ao Juízo verificar, liminarmente, a existência de direito incontroverso do executado, ou do vício que inquina de nulidade o título executivo e, por consequência, obstar a execução. Assim, exclui-se do âmbito da exceção de pré-executividade a matéria dependente de instrução probatória.
No caso em pauta, verifica-se que, após perder o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte excipiente alega inexigibilidade do título judicial.
Cabe asseverar que desde a entrada em vigor da Lei 14.230/2021 que promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, muito se discutiu acerca da sua aplicação intertemporal. Tal questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, em 18/08/2022, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que, analisando a possibilidade de retroação da Lei 14.230/2021, fixou a seguinte tese em repercussão geral (Tema 1199):
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
Afirma a parte excipiente que a atual disposição legal, admite, apenas, a configuração da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, se existir a plena comprovação da responsabilidade subjetiva dolosa.
Ocorre que, ainda que se considere que o dispositivo que se fundamentou a sentença tenha sido revogado, o que não é caso dos autos, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, em razão da irretroatividade da norma benéfica para a eficácia da coisa julgada.
Ademais, no caso em pauta, os executados UOLAS FERREIRA DOS SANTOS e EDVALDO RODRIGUES NUNES foram condenados pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos no art. 9º, I, da Lei nº 8.429/1992, o qual não foi revogado e que sempre exigiu a presença do elemento subjetivo dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente em enriquecer em detrimento ao patrimônio e dignidade pública.
Cumpre ressaltar que, conforme salientado na decisão id. 2181235288, a reforma da sentença, através da interposição de recurso de apelação, se deu exclusivamente com relação ao réu GIOVANNI BRILLANTINO em razão da revogação do dispositivo em que se fundamentava a sua condenação, qual seja, o inciso I do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.
Diante do exposto, rejeito a exceção id. 2191241948” (fls. 2-3, doc. 19).

Contra essa decisão monocrática proferida pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA, 
ajuíza-se a presente reclamação.

2. Os reclamantes afirmam que, “em 03 de julho de 2015, sentença condenou os reclamantes com base no art. 9º, I, da Lei 8.429/92 – imputando-lhes enriquecimento ilícito mediante dolo genérico e dano presumido, sem demonstração de proveito patrimonial pessoal ou de efetivo prejuízo ao erário. As sanções impostas foram: (i) multa civil de R$ 26.000,00 para cada; (ii) ressarcimento solidário de R$ 5.200,00; (iii) suspensão dos direitos políticos por 8 anos; (iv) proibição de contratar com o Poder Público por 10 anos” (fl. 3, doc. 1).

Alegam que, “ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade protocolada pelos reclamantes, o juízo de Eunápolis afastou a tese da inexigibilidade do título com base exclusivamente na irretroatividade da Lei 14.230/2021 para a coisa julgada (Tema 1199, tese 2). Contudo, ignorou completamente a tese 1 do mesmo paradigma, que afirma ser o dolo SEMPRE exigido – não como novidade da nova lei, mas como requisito estrutural que nunca foi satisfeito pela sentença condenatória de 2015” (fl. 3, doc. 1).

Sustentam que a autoridade reclamada “utilizou apenas a tese 2 do Tema 1199 (irretroatividade) para rejeitar o pedido dos reclamantes. Incorre, porém, em equívoco fundamental: a tese 1 não é retroatividade de lei nova – é a afirmação de que o dolo SEMPRE foi requisito nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA. O STF não criou nova exigência: reconheceu que a exigência de dolo específico existia desde a redação original de 1992. A sentença de 2015 que condena com base em dolo genérico e dano presumido jamais atendeu ao que a lei sempre exigiu – e isso o TRF1 explicitamente reconheceu ao absolver o corréu principal” (fl. 5, doc. 1).

Asseveram que “o STF, ao fixar o Tema 1199, reafirmou a exigência de individualização da conduta e dolo específico como elementos essenciais da improbidade. Manter condenados os reclamantes – vigilantes patrimoniais sem qualquer poder sobre licitações ou pagamentos – quando o próprio gestor responsável foi absolvido sob o mesmo suporte fático por ausência de dolo e dano, viola frontalmente não apenas o paradigma do Tema 1199, mas também os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, caput), da proporcionalidade e da individualização das sanções (art. 5º, XLVI, CF)” (fl. 5, doc. 1).
Requerem os benefícios da justiça gratuita e “a suspensão imediata dos efeitos da decisão de 28/07/2025 (ID 2199922173) e de todos os atos executórios dela decorrentes no Cumprimento de Sentença nº 0000236-33.2009.4.01.3310, em relação aos reclamantes Uolas Ferreira dos Santos e Edvaldo Rodrigues Nunes, enquanto pendente o julgamento desta reclamação” (fl. 7, doc. 1).

Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para o fim de cassar a decisão de 28/07/2025 (ID 2199922173) proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Eunápolis/BA, determinando que nova decisão seja proferida em observância ao Tema 1199 do STF – em especial à sua tese 1, que exige a comprovação de dolo específico e de dano efetivo como requisitos estruturais da condenação por improbidade administrativa; Seja determinado ao Juízo reclamado que, em nova decisão, examine a ausência de citação válida dos reclamantes na fase de conhecimento, como pressuposto lógico para aplicação ou não da tese 2 do Tema 1199 (que pressupõe coisa julgada legítima); Subsidiariamente, seja reconhecida a extinção da execução em relação aos reclamantes, ante a manifesta inexigibilidade do título – fundada na ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário, conforme expressamente reconhecido pelo TRF1 ao absolver o corréu principal sob o mesmo suporte fático” (fl. 7, doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao rejeitar a exceção de 
pré-executividade, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelos reclamantes.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 92.701-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.199. DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 76.119-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora